Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700213-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: WANDER TEIXEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0004284-18.2015.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que indeferiu o pedido de liberação de valores em face da empresa recorrente. A parte agravante narra que o crédito do agravado é oriundo de fato gerador anterior ao deferimento de sua recuperação judicial e que a satisfação do crédito originado do presente feito somente deverá ocorrer na forma do plano de recuperação judicial. Informa que o plano recuperacional apresentado foi devidamente aprovado e homologado em 06/12/2017. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca a reforma da decisão sob o argumento de que o crédito executado já existia à época do pedido de recuperação judicial da Agravante, sendo certo que se aguardava apenas a liquidação do crédito e sua respectiva reserva nos autos da recuperação judicial, razão pela qual o crédito a ser executado na presente ação deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, sob pena de infringência do princípio da preservação da empresa e isonomia entre os credores. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pelo que se vê, já restou ultrapassado o prazo de dois anos da homologação judicial do plano recuperacional e, sendo assim, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais (art. 62 da Lei 11.101/05). Vejamos a jurisprudência: EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.272.697 - DF (2011/0195696-6). RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).(grifo nosso). Ademais, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência, tampouco em concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo por não estarem presentes os requisitos autorizadores desta medida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de março de 2022 21:29:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator